Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE RESERVA DE HOSPEDAGEM (BOOKING) – CANCELAMENTO. DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE OUTROS DESDOBRAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, I do CPC, é ônus do autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. A pretensão da parte autora é a de ressarcimento das despesas realizadas na plataforma da requerida, referente a duas reservas de hospedagem no mesmo imóvel, mas em datas distintas, além dos danos extrapatrimoniais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida tão somente ao ressarcimento das despesas comprovadas, indeferindo o dano moral.
4. A pretensão recursal da parte autora diz respeito ao excedente de despesas realizadas para hospedagem referente à primeira reserva, no valor de R$ 1.772,00 e aos danos morais.
5. Sem razão a parte recorrente. Pelo despacho objeto do ID 38957602, a parte autora foi intimada para fazer prova dos valores efetivamente desembolsados. No entanto, atendeu parcialmente referido despacho, porque não juntou a comprovação da despesa realizada no valor de R$ 5.572,00, referente à reserva realizada na plataforma Airbnb no dia 11.11.2021. É certo que referida reserva admitia cancelamento, conforme documento juntado no ID 38957541, de modo que não se pode afirmar que referida despesa foi de fato realizada.
6. No tocante ao dano moral, apesar de reconhecer os transtornos decorrentes do cancelamento da reserva com apenas 05 dias de antecedência, não se comprovou outros desdobramentos, como a impossibilidade de se fazer outra reserva de hospedagem, ainda que em valor superior. De modo que, também nesse ponto, confirmo a r. sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.